Tribunal: STF
Processo: RE 172147
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
Precatório. Indenização por desapropriação. Art. 33 do ato das disposições constitucionais transitórias.
Ao permitir o pagamento parcelado dos precatórios pendentes à data da promulgação da Constituição, o art. 33 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias não autorizou qualquer distinção quanto a indenizações relativas às desapropriações.
Recurso da Fazenda Municipal conhecido e provido.